Tribunal: STF
Processo: ARE 1499328
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 83, fl. 1):



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES AO PIS E COFINS. DECRETO Nº 11.374/2023. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. INAPLICABILIDADE. ADC Nº 84 MC-REF. 



    O Decreto nº 11.374/2023 manteve as alíquotas das contribuições ao PIS e da COFINS praticadas no período anterior, não havendo majoração ou instituição de tributo a atrair a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 93), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, KFG COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 150, III, “c”; e 195, § 6º, da CF/1988. 



    Para tanto, sustenta aduz que “no dia 30/12/22, o então Vice-Presidente da República assinou e publicou o Decreto n. 11.322/22, com vigência no dia 01/01/23 (art. 2º), alterando o Decreto n. 8.426/15, reduzindo as alíquotas de PIS/PASEP e COFINS apurados no regime não-cumulativo incidentes sobre receitas financeiras, respectivamente, de 0,65% e 4% para 0,33% e 2% (art. 1º).” (…) “Em seguida, no dia 01/01/23, o atual Presidente da República assinou o Decreto n. 11.374/23, com publicação e vigência na mesma data (art. 4º), revogando o Decreto n. 11.322/22 (art. 1º, II) e repristinando o Decreto n. 8.426/15 (art. 3º, I)” (Doc. 93, fl. 6). Dessa forma, “houve violação à CRFB, art. 150, III, “c”, e 195, § 6º, pois o restabelecimento das alíquotas de PIS/PASEP e COFINS promovido pelo Decreto n. 11.374/23, art. 4º, não poderia ser imediato, devendo observância ao período mínimo de 90 dias” (doc. 93, fl. 7). 



    À consideração de que “a redução de alíquotas de PIS/PASEP e COFINS promovida pelo Decreto n. 11.322/22 de 0,65% e 4% para 0,33% e 2% ficou sem efeitos por força do Decreto n. 11.374/23”, aduz que “a consequência prática foi a majoração de tributo em observância ao princípio da anterioridade de exercício (de 2022 para 2023), todavia em desrespeito ao princípio da anterioridade nonagesimal” (de 30/11/22 a 01/01/23, isto é, apenas 2 dias)” (Doc. 93, fl. 7).



    Aduz, ainda, que “o STF tem reiterado entendimento que a revogação de benefício fiscal também deve observar às regras de anterioridade fiscal, pois constituem majorações indiretas de tributo” (Doc. 93, fl. 7).



    Ao final, requer, o provimento do presente recurso “a fim de reformar o acórdão recorrido, reconhecendo a contrariedade na interpretação do texto constitucional previsto na CRFB, art. 150, III, “c”, e 195, § 6º, face à aplicação da redução de alíquotas de PIS/PASEP e COFINS não-cumulativos de 0,65% e 4% para 0,33% e 2% sobre suas aplicações financeiras entre 01/01/23 a 31/03/23, instituída pelo Decreto n. 11.322/22” (Doc. 93, fl. 9). 



    O Juízo de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência do STF a respeito da matéria (Doc. 110).



    No Agravo, a parte recorrente sustenta (a) a inaplicabilidade da Súmula 83/STJ, tendo em vista que a matéria discutida na ADC 84 ainda está pendente de julgamento definitivo no STF; e (b) “as decisões individuais do STF, contrárias à tese da recorrente, não eliminam a possibilidade de futura alteração na jurisprudência, especialmente considerando que a ADC 84 pode estabelecer novo entendimento ” (Doc. 121, fl. 4).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 93, fls. 3-4):



    “2.3. Da repercussão geral 



    9. A repercussão geral é reconhecida quando a questão discutida em um recurso extraordinário possui relevância social, política, econômica ou jurídica, que ultrapassa os interesses subjetivos das partes envolvidas no processo. 



    10. O portal JOTA¹ apurou o impacto econômico bilionário que a discussão envolve:



    […]



    11. Ainda, outro levantamento do JOTA² é que a controvérsia culminou no ajuizamento de milhares de ações a nível nacional, resultando em várias decisões favoráveis aos contribuintes, fato que levou este STF, por meio da ADC 84 MCREF, a suspender a eficácia das decisões liminares proferidas:



    […]”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na origem, KFG COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS  impetrou Mandado de Segurança visando recolher as contribuições ao PIS e a COFINS sobre receitas financeiras aplicando as alíquotas de 0,33% e 2%, respectivamente, conforme previsto no Decreto 11.322/2022 no período de 1º/1/2023 a 31/3/2023; bem como compensar ou restituir os valores indevidamente pagos a maior (Doc. 4). 



    O Tribunal de origem confirmou a sentença denegatória da ordem aos seguintes fundamentos (Doc. 82, fls. 1-3): 



    “O art. 27, §2º, da Lei nº 10.865/2004, autoriza o Poder Executivo a reduzir e restabelecer as alíquotas da contribuição para o PIS e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de não-cumulatividade das referidas contribuições. 



    No exercício da autorização legal, o Poder Executivo editou o Decreto nº 8.426/2015, que restabeleceu, em seu art. 1º, as alíquotas de 0,65% e de 4%, respectivamente, para as contribuições ao PIS e para a COFINS incidentes sobre as receitas financeiras. Veja-se: 



    […]



    No dia 30 de dezembro de 2022, o Poder Executivo publicou o Decreto nº 11.322/2022, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023, modificando a redação do art. 1º do Decreto nº 8.426/2015, nos seguintes termos: 



    […]



    Como se observa, o Decreto nº 11.322/2022 pretendeu reduzir à metade as alíquotas das contribuições ao PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023. 



    Ocorre que, no dia 1º de janeiro de 2023, o Poder Executivo editou o Decreto nº 11.374/2023, publicado em 02/01/2023, por meio do qual revogou o Decreto nº 11.322/2022 e repristinou a redação original do Decreto nº 8.426/2015. 



    Considerando que o Decreto nº 11.374/2023 manteve as alíquotas das contribuições ao PIS e da COFINS praticadas no período anterior, não houve majoração ou instituição de tributo a atrair a aplicação do art. 150, III, 'c' e art. 195, §6º, da Constituição Federal, relativo ao princípio da anterioridade nonagesimal. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal apreciou recentemente a matéria no referendo da concessão da medida cautelar na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 84 "para suspender a eficácia das decisões judiciais que, de forma expressa ou tácita, tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023". 



    O acórdão restou assim ementado: 



    [...]



    No presente caso, as contribuições ao PIS/Cofins incidentes sobre receitas financeiras, com incidência não cumulativa, têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Desse modo, a lei aplicável será aquela vigente à data da ocorrência do fato gerador, ou seja, o art. 1º do Decreto 8.426/2015, repristinado pelo Decreto 11.374/2023. 



    Como se vê, no seu exíguo prazo no ordenamento jurídico, o Decreto 11.322/2022 não foi aplicado ao caso concreto, pois não houve sequer 1 (um) dia útil a possibilitar auferimento de receita financeira – isto é, como não ocorreu o fato gerador, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se ao regime fiscal que jamais entrou em vigência. Nesse sentido, rememoro trecho do voto da Ministra Ellen Gracie, no já citado RE 566.032/RS: 



    […]



    Em síntese, não foi verificada a majoração da carga tributária suportada pelo contribuinte a justificar a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal, uma vez que as alíquotas da contribuição ao PIS e da COFINS sobre receitas financeiras, fixadas pelo Decreto nº 8.426/2015, permaneceram inalteradas. O ato infralegal que pretendia reduzir as alíquotas não produziu efeitos e, portanto, o Decreto nº 11.374/2023 — que manteve as alíquotas anteriormente praticadas — não se sujeitava ao princípio da anterioridade nonagesimal. 



    A mera expectativa de direito à redução das alíquotas tributárias, ocasionada pela publicação do Decreto nº 11.322/2022, não assegurou aos contribuintes o direito à efetiva implantação das alíquotas reduzidas, esvaziando-se, ainda em 1º de janeiro de 2023, com a edição do Decreto nº 11.374/2023, publicado em 02/01/2023. 



    Em observância à medida cautelar deferida no bojo da ADC nº 84, portanto, deve ser afastada a alegação de violação aos princípio da anterioridade nonagesimal e da segurança jurídica pelo Decreto nº 11.374/2023.”



    No julgamento da ADC 84 MC-Ref, de relatoria do Min. RICARDO LEWANDOWSKI, em que constei como redator para acórdão, DJe de 16/6/2023, no qual se discutia se o Decreto 11.374, de 1º de janeiro de 2023, deveria observar (ou não) o princípio da anterioridade nonagesimal no que se refere ao restabelecimento das alíquotas do PIS e da COFINS, reduzidas em 50% pelo Decreto 11.322, de 30 de dezembro de 2022, o Plenário desta SUPREMA CORTE referendou Medida Cautelar “para suspender, até o exame de mérito desta ação, a eficácia das decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente”.



    O acórdão desse julgado foi resumido na seguinte ementa:



    “Ementa: REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, II; 3º, I; E 4º DO DECRETO 11.374/2023. ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PARA PIS E COFINS INCIDENTES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELAS PESSOAS JURÍDICAS SUJEITAS AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. FATO GERADOR CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO MENSAL. AUSÊNCIA DE DIREITO DO CONTRIBUINTE DE SUBMETER-SE A REGIME FISCAL QUE NUNCA ENTROU EM VIGÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA E REFERENDADA PELO PLENÁRIO. 



    1. Os arts. 1º, II; 3º, I; e 4º do Decreto 11.374, de 1º de janeiro de 2023, repristinam dispositivos do Decreto 8.426/2015, anteriormente à alteração pretendida pelo Decreto 11.322, de 30 de dezembro de 2022, que reduziu pela metade as alíquotas de PIS e Cofins sobre receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa de tais contribuições. 



    2. Presente o requisito da controvérsia judicial relevante em razão da existência de decisões proferidas pela Justiça Federal que tanto afastam como aplicam as alíquotas previstas no Decreto 11.374/2023. 



    3. Relativamente à plausibilidade jurídica do pedido, verifica-se que o Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. Por esse motivo, não viola os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, uma vez que o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%. 



    4. As contribuições ao PIS e Cofins têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Assim, no exíguo prazo do Decreto 11.322/2022, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se a regime fiscal que jamais entrou em vigência. 



    5. O requisito do perigo da demora resta evidenciado em razão da constatação da controvérsia constitucional relevante e da existência de decisões judiciais conflitantes acerca do tema. 



    6. Pedido acolhido, ad referendum do Plenário do STF, para suspender, até o exame de mérito desta ação, a eficácia das decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente. 



    7. Medida cautelar referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.”



    Por ocasião do referido julgamento, manifestei-me nos seguintes termos:



    “A questão constitucional controvertida diz respeito à aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal ao Decreto 11.374/2023, que restaurou a aplicação de alíquotas de PIS/PASEP e Cofins. 



    […]



    No caso sob exame, a redução de alíquota pretendida pelos contribuintes não chegou a ter efetividade. Como bem ponderado pelo Min. RICARDO LEWANDOWSKI, em seu voto: 



    “As contribuições ao PIS/Cofins incidentes sobre receitas financeiras, com incidência não cumulativa, têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Desse modo, a lei aplicável será aquela vigente à data da ocorrência do fato gerador, ou seja, o art. 1º do Decreto 8.426/2015, repristinado pelo Decreto 11.374/2023. 



    Como se vê, no seu exíguo prazo no ordenamento jurídico, o Decreto 11.322/2022 não foi aplicado ao caso concreto, pois não houve sequer 1 (um) dia útil a possibilitar auferimento de receita financeira – isto é, como não ocorreu o fato gerador, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se ao regime fiscal que jamais entrou em vigência” 



    De fato, pelo menos em juízo preliminar típico da medida cautelar, não parece razoável invocar o princípio da anterioridade, enquanto corolário da não surpresa, para obstar uma carga tributária que já estava sedimentada desde 2015. 



    Em reforço argumentativo, registro que a incidência da anterioridade nonagesimal não é absoluta, podendo ser flexibilizada quando o montante do tributo devido é impactado por questões alheias à sua exação, como o diferimento de data de início de norma permitindo a compensação de crédito tributário; e a redução ou a extinção de desconto para pagamento de tributo em parcela única.”



    No mesmo sentido:



    “Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. Adicional de frete para renovação da marinha mercante - AFRMM. Alíquota. Decreto nº. 11.374/2023. Princípio da anterioridade. Inaplicabilidade. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual reformou sentença de procedência da ação.



    2. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. O Plenário desta Corte, ao apreciar a ADC n. 84 MC-Ref, consignou que “o Decreto nº 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal”.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.467.391-AgR, Rel. Min. LUIS ROBERTO BARROSO – PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 29/2/2024)



    O acórdão recorrido está em consonância com esse entendimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente